Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700200-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa condominial. Obrigação propter rem. Penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. O recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, sustentando, em síntese, a impossibilidade de uma simples associação civil penhorar o único imóvel do recorrente, bem de família, para pagamento de dívida pessoal e não propter rem. Afirma que não é filiado a essa associação, não estando obrigado a contribuir com as taxas por ela criadas, conforme decidido pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos 1.280.871 e REsp 1.439.163 (Tema 882) e pelo STF RE 695.911-RG (Tema 492). Ressalta que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de afastar a penhora de bem de família mesmo na fase de cumprimento de sentença, pois o trânsito em julgado da sentença não é óbice à discussão da natureza da dívida. Acrescenta que, embora a associação recorrida, por conveniência, defenda que a sua natureza jurídica seja de condomínio, a prova dos autos demonstra que a inscrição de seus atos constitutivos se consumou em cartório de registro de notas, quando, para ter efeitos erga omnes e vincular terceiros, deveria sê-lo no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Na petição de ID 34611962, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp 1912347/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025